Tribunal: TCU
Processo: 023.149/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no PregãoEletrônico  SRP 23/2024, sob a responsabilidade da Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ), cujo objeto é o registro de preços com vistas à eventual contratação de empresa para aquisição de material de higiene e limpeza.

Inteiro teor:
Acórdão 2317/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Distribuidora de Produtos de Limpeza Drean do Brasil Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - SRP 23/2024, sob a responsabilidade da Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ), cujo objeto é o registro de preços com vistas à eventual contratação de empresa para aquisição de material de higiene e limpeza; Considerando que a representante se insurge, em suma, contra a habilitação da licitante declarada vencedora, em que estariam caracterizadas a: a) ausência dos documentos obrigatórios de qualidade exigidos no edital (peça 1, p. 2); e b) apresentação de fichas técnicas com informações discrepantes do exigido no edital (peça 1, p. 4); Considerando que o Sesc/RJ examinou as alegações da representante, as quais foram apresentadas em sede de recurso administrativo, tendo justificado adequadamente sua conclusão pela regularidade da habilitação da licitante vencedora; Considerando que o Tribunal não constitui instância revisora de ato praticado pelo pregoeiro ou comissão de licitação, não devendo, em regra, ser acionado para substituir o exercício da função de comissão de licitação ou de pregoeiro em litígios sobre a adequação, ou não, do mérito dos documentos apresentados pelos licitantes a título de qualificação, especialmente quando não há indícios de que os procedimentos questionados pelo representante tenham ensejado prejuízos ao erário ( Acórdão 167/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, 10740/2021-TCU-1a Câmara, relator Ministro Walton Alencar, e 609/2020-TCU-2a Câmara, relator Ministro-Substituto André de Carvalho); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 023.149/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Distribuidora de Produtos de Limpeza Drean do Brasil Ltda. (CNPJ: 17.393.685/0001-86). 1.6. Representação legal: Alan da Conceição Santos, representando Distribuidora de Produtos de Limpeza Drean do Brasil Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.